Tribunal: TJES
Processo: 5026279-63.2024.8.08.0012
Classe: RECURSO INOMINADO CÍVEL
Relator(a): ADEMAR JOAO BERMOND
Órgão julgador: ADEMAR JOAO BERMOND
Órgão colegiado: Turma Recursal - 1ª Turma
Assuntos: Cartão de Crédito
Data de julgamento: 2025-11-27

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5026279-63.2024.8.08.0012
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: AMAR BRASIL CLUBE DE BENEFICIOS
RECORRIDO: LUIZ CARLOS DAMIAO BRASIL
RELATOR(A):
ADEMAR JOAO BERMOND

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 1ª Turma Recursal - Gabinete 3
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

PODER JUDICIÁRIO

COLÉGIO RECURSAL DOS JUIZADOS ESPECIAIS

PRIMEIRA TURMA RECURSAL

PROCESSO Nº 5026279-63.2024.8.08.0012

RECURSO INOMINADO CÍVEL

RECORRENTE: AMAR BRASIL CLUBE DE BENEFICIOS

RECORRIDO: LUIZ CARLOS DAMIAO BRASIL

RELATOR: ADEMAR JOÃO BERMOND

VOTO

Trata-se de Recurso Inominado interposto por AMAR BRASIL CLUBE DE BENEFICIOS em face da sentença que julgou procedentes os pedidos formulados por LUIZ CARLOS DAMIAO BRASIL na ação declaratória de inexistência de relação jurídica cumulada com repetição de indébito e indenização por danos morais.

A controvérsia origina-se de
descontos mensais efetuados no benefício previdenciário
do autor, sob a rubrica "CONTRIB. ABCB", os quais alega não ter autorizado. O autor sustenta que jamais se filiou à associação ré, tratando-se de cobrança indevida que lhe causou prejuízos de ordem material e moral.

O juízo sentenciante acolheu os pedidos, declarando a nulidade do vínculo contratual, determinando a cessação dos descontos e condenando a ré à restituição em dobro dos valores cobrados, no montante de R$ 2.232,10, além do pagamento de R$ 3.000,00 a título de danos morais.

A recorrente, em suas razões, defende a regularidade da contratação, realizada por meio de assinatura eletrônica, a inaplicabilidade do Código de Defesa do Consumidor e a inexistência de dano moral, mas mero aborrecimento. Subsidiariamente, pleiteia a redução do valor indenizatório e a devolução dos valores na forma simples.

II. FUNDAMENTAÇÃO

A questão central a ser analisada consiste em verificar a validade da filiação do autor à associação ré e a legitimidade dos descontos realizados em seu benefício previdenciário.

Inicialmente destaco que é inegável que as regras e princípios presentes no Código de Defesa do Consumidor (CDC) devem ser aplicados ao caso dos autos, por ser a recorrente uma associação civil que oferta serviços no mercado de consumo, condicionando essa oferta a uma prévia adesão associativa dos consumidores. Não se verifica,
in casu
, o vínculo de pertencimento que é típico às associações, o que excluiria a incidência da tutela protetiva do CDC.

Estabelecida a relação de consumo, o ônus de comprovar a regularidade da contratação recaía sobre a recorrente, do qual não se desincumbiu satisfatoriamente. A "Ficha de Filiação" e o "Certificado de Assinatura" apresentados (ID 14039970) são insuficientes para demonstrar a inequívoca manifestação de vontade do consumidor. A validade de contratos celebrados eletronicamente depende da robustez dos mecanismos de segurança empregados para verificar a identidade e o consentimento do contratante. A
prova produzida pela ré não demonstra o uso de tecnologias seguras
, como certificação digital, biometria facial com prova de vida ou autenticação em múltiplos fatores, limitando-se a registrar um endereço de IP e uma
assinatura gráfica digitalizada, a qual, ao ser confrontada com a assinatura do recorrido constante em seu documento de identidade
(ID 14039961),
revela notória divergência de traços
, o que é frágil para validar o negócio jurídico diante da veemente negativa do consumidor.

Assim, correta a sentença ao reconhecer a nulidade do contrato por ausência de prova da livre e consciente manifestação de vontade do autor.

Quanto ao
dano moral
, a argumentação da recorrente de que se trata de mero aborrecimento não prospera. A conduta de efetuar descontos mensais e contínuos diretamente na verba de natureza alimentar de um aposentado, com base em uma contratação cuja validade não foi devidamente comprovada, ultrapassa a esfera do mero dissabor cotidiano. Tal prática gera angústia e insegurança, violando a dignidade do consumidor e configurando dano moral passível de compensação. O valor de R$ 3.000,00 fixado na origem mostra-se adequado e proporcional às circunstâncias do caso, servindo ao seu duplo propósito, compensatório e pedagógico, sem implicar enriquecimento sem causa.

Por fim, a
restituição dos valores deve ocorrer em dobro
. A matéria foi pacificada no sentido de que a repetição do indébito em dobro é cabível quando a cobrança indevida configurar conduta contrária à boa-fé objetiva, sendo prescindível a demonstração de má-fé. A implementação de descontos em benefício previdenciário com base em um mecanismo de contratação frágil e inseguro viola os deveres de lealdade, informação e segurança, que são inerentes à boa-fé objetiva.

Dessa forma, impõem-se a manutenção da sentença em todos os seus termos.

DISPOSITIVO

Ante o exposto,
CONHEÇO DO RECURSO

E

NEGO SEU PROVIMENTO
, mantendo a sentença recorrida.

Condeno a recorrente ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios, que fixo em 20% (vinte por cento) sobre o valor da condenação.

Karine M. Prado

Juíza Leiga

O Sr. Juiz de Direito
Relator Doutor ADEMAR JOÃO BERMOND
: Nos termos da Resolução TJES n. 12/2020,
HOMOLOGO
o projeto de voto elaborado pela Ilma. Juíza Leiga, adotando como razões da minha manifestação para que produza seus efeitos legais.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)